Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO DE TÍTULO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. CARTA DE ANUÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. LEI No 9.492/1997. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar a baixa de protesto ou a emissão de carta de anuência, em contexto de alegada quitação posterior da dívida e manutenção do registro de protesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir acerca da possibilidade de determinação judicial, em sede de tutela de urgência, da baixa do protesto ou da emissão de carta de anuência.
3. Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da medida, à luz da Lei no 9.492/1997 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 9.492/1997 estabelece que o cancelamento do registro do protesto deve ser solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado ou, na impossibilidade, de declaração de anuência do credor, com identificação e firma reconhecida.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 725, fixou entendimento de que, quando o protesto é legítimo, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto, salvo pactuação inequívoca em sentido contrário.
6. No caso concreto, o protesto é devido e não há, neste momento processual, elementos suficientes para confirmar as alegações do agravante quanto à negativa de emissão de carta de anuência, bem como acerca da responsabilidade pela baixa do protesto, o que demanda o estabelecimento do contraditório.
7. A concessão de tutela de urgência para baixa de protesto exige prova inequívoca do pagamento ou da inexigibilidade do título, inexistente em sede de cognição sumária, diante da complexidade da relação jurídica subjacente, que envolve terceiros e processo judicial anterior.
8. O perigo de dano não se demonstra, pois inexiste prova da necessidade imediata de crédito e de que o protesto constitua o único óbice, além de o protesto perdurar por período prolongado, o que afasta o caráter de urgência.
9. O art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a indeferir a tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária, quando ausentes os requisitos legais, em observância ao princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Lei 9.492/1997, art. 26. Código de Processo Civil, art. 300, caput e § 2o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 1339436/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/09/2014.